Tribunal: STF
Processo: HC 227438
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilmar Aparecido Chagas, de próprio punho, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 772.587/SP.



    Verifiquei, em consulta ao sítio de acompanhamento processual do STJ, que o relator desse writ determinou o encaminhamento de cópia do processo ao Tribunal de origem para que autuasse o expediente como revisão criminal em favor do paciente, com abertura de vista à Defensoria Pública do Estado para que apresentasse razões.



    Solicitei informações ao Tribunal de Justiça de São Paulo (eDOC 6), que comunicou que, em decorrência de anterior pedido do paciente, já o autuara como expediente preparatório 0051074-69.2018.8.26.0000 e o remetera à Vara de origem para apensamento aos autos da ação penal e envio à Defensoria Pública para oferecimento das razões. (eDOC 8, p. 3)



    Logo, confirma-se que a irresignação do paciente contida na petição inicial será objeto de análise para eventual impugnação junto à autoridade competente, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Não obstante as informações acima, passo à análise do pedido.



    O impetrante narra haver sido condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em apelação ministerial, pelo crime do art. 157, § 1º, do Código Penal à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que



    “... na fase inquisitória em 24.02.12 (a vítima) fez o reconhecimento negativo, dizendo que só conseguiu ver um dos quatro autores, em outra ocasião em 27.02.12 a vítima afirma que reconhecia o réu apenas por semelhança e de perfil esquerdo e direito, sendo posto sozinho no reconhecimento, porém em outra ocasião em audiência de instrução mais de um ano depois desses dois reconhecimentos irritual e pouco ortodoxo, disse ser o paciente o autor dessa ação está nos autos originários, ‘Relatório da Sentença 1º Grau; Absolvição’, ‘Acórdão do Apelo 10ª Câmara de Direito Criminal do TJSP’”. (p. 15)



    Alega que “o reconhecimento pessoal há de seguir as diretrizes determinadas pelo CPP, de modo que a irregularidade deve ocasionar a ‘nulidade do elemento produzido’, tornado-se imprestável para ‘justificar’ eventual sentença condenatória em razão de sua fragilidade cognitiva”. (p. 19)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido da acusação.



    Instruiu o pedido com cópias de decisão monocrática do STJ no HC 501.695/DF, de 8.4.2019 (eDOC 2), e da sentença absolutória (eDOC 3).



    Colho o fundamento desta última:



     “Não obstante o reconhecimento pessoal do réu como um dos autores em audiência, inclusive não àquele que recebeu o valor, tem-se que com cautela deve ser valorado.



    Noto que, a vítima justificou que assim o fez em audiência com certeza; porém, na fase policial, no reconhecimento pessoal policial parcial estava perturbada; todavia, o delito ocorreu em 02/02/2012 e, em 24/02/2012, mais de quinze dias após, fez reconhecimento fotográfico negativo do réu, dizendo, ainda, que só conseguiu ver um dos quatro autores (fls. 13). Ainda, em outra ocasião, 27/02/2012, afirmou que reconhecia, pessoalmente, o réu apenas por semelhança e de perfil esquerdo e direito (fls. 14).



    Não é crível, por mais antedentes criminais e através de denúncia anônima que envolvia indivíduos que estavam na residência da Praia Grande em roubo do Banco do Brasil e sequestro de funcionário, que o reconhecimento seja assim precário para a imposição da responsabilidade criminal ao acusado Gilmar”. (eDOC 3, p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância. 



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O impetrante não trouxe aos autos o ato que impor-lhe-ia o constrangimento ilegal - o acórdão da apelação -, o que impede a verificação de sua alegação de que o reconhecimento pessoal pela vítima teria sido a única prova da condenação.



    Por outro lado, o ato que trouxe - a sentença absolutória - nada fala sobre sua alegação de que o reconhecimento pessoal teria ocorrido sem as formalidades do art. 226 do CPP.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. Intime-se o impetrante.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente